Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742669-46.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANIA MARIA DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal – CF/88 (ID 19883621) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PARCELA JÁ IMPLEMENTADA NO CONTRACHEQUE. DIFERENÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF, OS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO PODEM TER SEUS DIREITOS E VANTAGENS ASSEGURADAS POR LEI ELIDIDOS POR FORÇA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a efetuar o pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013, e condená-lo ao pagamento de R$ 4.659,70, referente à diferença da Gratificação de Preceptoria/Tutoria dos meses de agosto de 2014 a fevereiro de 2017. Em suas razões, em síntese, a parte recorrente defende que a autora não faz jus a adicionais de função referentes ao exercício de preceptoria de residência em Nutrição, atualização dos valores a partir da base de cálculo instituída pela Lei no 5.249/2013, pois não goza de regulamentação necessária a respectiva implantação, somente a classe médica. Aduz que a isonomia pretendida esbarra na Súmula Vinculante de no 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como o aumento da remuneração esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal diante da sua inobservância, por ausência de dotação orçamentária (ID 15019273). II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15019278). III. O pleito autoral, versa acerca do pagamento de gratificação de preceptoria, no caso, para enfermeiros, calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014, com base na Lei Distrital no 5.249/2013. IV. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras de ID 15018701 e 15018702. V. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: Acórdão n.1192916, 07087968320188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1192516, 07316369320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1186779, 07039032120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1185108, 07577048020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. VI. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1071521, DJE: 08.02.2018. VII. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei, não sendo suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor da gratificação devida à parte recorrida, especialmente porque o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à insuficiência de dotação orçamentária. VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1258559, 07426694620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, rejeitando a preliminar, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença a quo. Alega a existência de omissão na análise de aplicação do Tema 864 do STF no caso em concreto. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: IV. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras de ID 15018701 e 15018702. V. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: Acórdão n.1192916, 07087968320188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1192516, 07316369320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1186779, 07039032120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1185108, 07577048020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1279099, 07426694620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por disposição legal. O recorrente alega que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustenta que o acórdão violou os arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida a Lei Distrital n. 5.249/13 contestada em face da Constituição; e julga válida a Lei Distrital n. 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido na Portarias n. 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF